Tribunal: TJDFT
Processo: 0741039-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. UTILIDADE. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. As medidas devem guardar relação de proporcionalidade, razoabilidade e utilidade com a pretensão executória. Cabe ao julgador analisar as peculiaridades do caso concreto e deferir as medidas adequadas para a satisfação do crédito.
2. A expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal é possível na ação executiva desde que demonstrada a sua aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição e o esgotamento das diligências ordinárias.
3. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora.
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.